Tribunal: CARF
Processo: 10280.722372/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722372/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.744 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
RONALDO NAPOLEÃO DE ARAÚJO PORTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Apenas são dedutíveis a título de pensão alimentícia as importâncias
comprovadamente pagas em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722372/2011-14
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.744 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722372/2011-14

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de Lançamento,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, que
lhe exige crédito tributário no montante de R$ 13.634,82, sendo R$ 7.248,71 referentes
ao imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 5.436,53 à multa de ofício e R$
949,58 aos juros de mora (calculados até 29/07/2011).
2. No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que, atendendo
à intimação recebida em 15/03/11, compareceu à Receita e solicitou prorrogação do
prazo em 29/03/11 para apresentação da documentação comprobatória dos valores que
constam em sua DIRPF e, como não retornou no prazo fixado, foi efetuado o
lançamento de ofício pela Malha Fiscal:
2.1 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 1.730,40, correspondente à dedução indevida
com dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência de Juliana
Monteiro Porto. Não foi apresentada a Certidão de Nascimento.
2.2 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 2.708,94, deduzido indevidamente a titulo de
“Despesas com Instrução”, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para
sua dedução.
2.3 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 18.000,00, deduzido indevidamente a titulo de
“Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública”, por falta de comprovação ou
por falta de previsão legal para sua dedução.
2.4 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 6.168,36, deduzido indevidamente a titulo de
“Despesas Médicas”, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado:

IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou impugnação tempestiva – fls. 02/03 – através da qual
alegou, em síntese, que:
3.1 Foi intimado em 15/03/11 e tempestivamente solicitou, em 29/03/11, a prorrogação
do prazo para entrega dos documentos relacionados no termo de intimação fiscal.
Transcorridos alguns dias, fez a entrega do dossiê composto pelos documentos
requeridos pela Receita Federal a funcionário da RFB lotado no 4o andar. Entretanto,
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.744 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722372/2011-14

não lhe foi fornecido recibo. Para sua surpresa, recebeu a Notificação de Lançamento na
qual são apontadas as seguintes glosas:
►Dependentes (R$ 1.730,40) – Juliana Monteiro Porto, nascida em 04/05/2001 e filha
do contribuinte e de sua atual esposa;
►Despesas com instrução (R$ 2.708,94) - referente ao pagamento de escola
frequentada pela sua filha;
►Despesas Médicas (R$ 6.168,36) – referente ao pagamento de planos de saúde e
despesas médico hospitalares próprias e de sua filha (HAPVIDA, UNIMED-Belém e
Beneficência Nipo-Brasileira da Amazônia); e
►Pensão Alimentícia Judicial (R$ 18.000,00) – paga à sua ex-esposa, Nielson Troccoli
Hoyer, CPF no 175.854.572-00;
3.2 Juntamente com a impugnação traz as cópias dos documentos que comprovam as
deduções.
Revisão de Ofício
4. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém/PA emitiu o “Termo
Circunstanciado no 231/2012 (fls. 77/79) no qual foi informado que, analisando-se os
documentos apresentados pelo contribuinte concluiu-se que o mesmo:
►Não comprovou a despesa médica declarada junto ao plano de saúde da Beneficência
Nipo-Brasileira da Amazônia;
►Apresentou diversos comprovantes de pagamento junto ao plano de saúde HAPVIDA
Saúde, totalizando R$ 1.287,24;
►Apresentou comprovantes de pagamento junto ao plano de saúde UNIMED-Belém,
os quais não foram considerados por se referirem a ano-calendário diverso do ora em
análise;
►Comprovou pagamento de despesa com instrução junto à Escola Santa Emília;
►Apresentou Certidão de Nascimento de sua filha Juliana Monteiro Porto, nascida em
04/05/2001, comprovando, dessa forma, a relação de dependência;
►Apresentou diversas cópias que comprovam a sua obrigatoriedade de pagamento de
Pensão Alimentícia Judicial a sua ex-mulher, Sra. Nielson Trocoli Hoyer, cujo valor da
pensão foi fixado em R$ 500,00 mensais, sem, entretanto, prever qualquer mecanismo
de reajuste desse valor. Como não há nenhum outro mecanismo que estabeleça qualquer
reajuste do valor da pensão em questão, o contribuinte só poderá deduzir o valor
máximo de R$ 6.000,00 em sua declaração, embora tenha comprovado o pagamento
declarado de R$ 18.000,00;
4.1 Tendo em vista a documentação juntada e a argumentação apresentada pelo
contribuinte, foi proposta a manutenção parcial do lançamento.
5. Através do Despacho Decisório no 238 (fls. 80) a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Belém/PA deferiu a proposta de manutenção parcial da exigência. Foi
alterado o valor original do imposto suplementar lançado na Notificação, de R$
7.248,71 para R$ 5.081,88.
5.1 O contribuinte recebeu uma cópia do Despacho Decisório, ocasião em que lhe foi
concedido o prazo de 30 dias para que, havendo interesse, se manifestasse, o que de fato
ocorreu.
6. Em sua nova manifestação (fls. 85/86) o contribuinte alegou, em síntese, que:
6.1 Apesar de haver apresentado os comprovantes de pagamentos de pensão alimentícia
judicial, o Sr. Auditor desconsiderou os recibos assinados pela alimentada. Ocorre,
porém, que o contribuinte está aguardando cópias da declaração da alimentada para
comprovar o recebimento total de R$ 18.000,00, correspondente a 2 e 1⁄2 salários
mínimos da sentença exarada aos 06/11/97, já anexada ao processo. Apesar de não
constar na sentença, recorda que o valor de R$ 500,00 refere-se a aproximadamente dois
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.744 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722372/2011-14

salários mínimos e meio, no que se baseou para os devidos reajustes e isso vem sendo
feito até hoje.
6.2 No que se refere aos comprovantes de pagamentos do Plano de Saúde UNIMED da
dependente Juliana Monteiro Porto, o contribuinte está no aguardo da declaração da
própria UNIMED referente ao ano de 2009, já que, por falha, foram anexados os
comprovantes de 2010, rogando o contribuinte prazo para tal medida.
7. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida a titulo de Pensão Alimentícia, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

8. A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos formais de admissibilidade.
Portanto, dela tomo conhecimento.
9. Com relação à glosa de parte do valor declarado pelo contribuinte como pago a sua
ex-esposa a título de Pensão Alimentícia, é de se destacar o dispositivo legal que rege a
matéria – artigo 4o, inciso II da Lei no 9250/95:
“Art.4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;”
9.1 Ainda que o contribuinte tenha comprovado o pagamento dos R$ 18.000,00
declarados, desse valor apenas R$ 6.000,00 (R$ 500,00 mensais) foram pagos em
cumprimento à decisão judicial. Não havendo sido previsto pelo juízo competente
nenhum parâmetro de reajuste, não existe previsão legal para a dedução dos R$
12.000,00 excedentes.
10. O documento juntado às fls. 113 é apto a comprovar a despesa médica de R$ 924,87
referente à dependente Juliana Monteiro Porto. Esse valor será restabelecido.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.744 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722372/2011-14

10.1 Valor do imposto restabelecido: R$ 924,87 x 27,5% = R$ 254,34
11. Demonstrativo do Crédito Tributário:

Lançado na Notificação Excluído - DD
Excluído - Julgamento
Valor Retificado
Imposto Suplementar
R$ 7.248,71
R$ 2.166,83
R$ 254,34
R$ 4.827,54
Multa de 75%
R$ 5.436,53
R$ 1.625,12
R$ 190,75
R$ 3.620,66
Sobre o imposto mantido haverá ainda a incidência dos juros a serem calculados até a
data do pagamento.
CONCLUSÃO
12. Em face de todo o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DA
IMPUGNAÇÃO apresentada, devendo o crédito tributário em questão ser retificado, na
forma do voto.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 141
DF CARF MF
Original